Tribunal: TJSP
Processo: 2278970-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PENHORA – Decisão agravada que deferiu a liberação do valor bloqueado via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhorável o salário – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelos devedores até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada

Ementa:
"PENHORA – Decisão agravada que deferiu a liberação do valor bloqueado via "Bacen Jud" – Impenhorabilidade verificada – Art. 833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhorável o salário – Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que considera impenhorável a quantia poupada pelos devedores até o limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente, papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento – Decisão mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278970-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VSTP
EDUCAÇÃO LTDA, é agravado LUIZ CARLOS GONÇALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278970-35.2019.8.26.0000 -Voto no 47480
2
VOTO No
: 47480
AGRV.No
: 2278970-35.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGTE.
: VSTP EDUCAÇÃO LTDA
AGDO.
: LUIZ CARLOS GONÇALVES DA COSTA.
“PENHORA Decisão agravada que deferiu a liberação do valor
bloqueado via “Bacen Jud” Impenhorabilidade verificada Art.
833, IV, do CPC/15 que torna absolutamente impenhorável o
salário
Ademais, entendimento consolidado do E. STJ que
considera impenhorável a quantia poupada pelos devedores até o
limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta corrente,
papel moeda ou aplicada em caderneta de poupança ou outros
fundos de investimento Decisão mantida - Recurso improvido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da execução de título
extrajudicial que move em face do agravado, na qual
o MM. Juiz “a quo” acolheu a impugnação à penhora,
determinando o desbloqueio de R$ 7.681,82 (sete mil,
seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois
centavos, fl. 144/145). Alega, em síntese que: o
bloqueio não recaiu sobre salário, mas sobre valor
mantido em conta corrente, que perde com o tempo sua
natureza
salarial.
Subsidiariamente,
postula
o
agravante a manutenção do bloqueio sobre o montante
preexistente no numerário quando do crédito do
salário do agravado, ou a constrição equivalente a
30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrido.
Efetuou-se o preparo.
Não houve pedido para concessão de
efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.
A
parte
agravada
apresentou
contraminuta, na qual argumentou em apertada síntese
que: o montante penhorado advém de sua atuação como
técnico de montagem; ausentes as excepcionalidades
constantes no art. 833, §2o do Código de Processo
Civil.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
O bloqueio “on line” foi instituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278970-35.2019.8.26.0000 -Voto no 47480
3
pelo convênio firmado entre o STJ e o BACEN, com a
adesão de alguns Tribunais pátrios.
Posteriormente a Lei 11 382, de 06 de
dezembro de 2 006, alterando a redação do art. 655 e
incluindo o art. 655-A no Código de Processo
Civil/73 (art. 854, do CPC/15), regulamentou esta
modalidade de penhora, estabelecendo que o juiz
requisitará
à
autoridade
informações
sobre
a
existência de ativos em nome do devedor, podendo no
mesmo ato determinar a sua indisponibilidade.
Por outro lado, preceitua o 833, IV,
do novo CPC que não pode o exequente privar o
executado de seus vencimentos: “Art. 833. São
impenhoráveis:
(...)
IV
-
os
vencimentos,
os
subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os
montepios,
bem
como
as
quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo
e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o;”.
Referido dispositivo legal tem como
fundamento a garantia constitucional, prevista no
art. 7o, X, da Constituição Federal, que determina,
“in verbis”:
“Art. 7o. São direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros
que
visem
à
melhoria
de
sua
condição social:
(...)
X
proteção do salário na
forma
da
lei,
constituindo
crime
sua
retenção dolosa;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278970-35.2019.8.26.0000 -Voto no 47480
4
XXIV aposentadoria;”
Quis a lei preservar a necessidade
básica de sobrevivência do indivíduo, que não pode
ver
penhorados
os
recursos
destinados
à
sobrevivência de sua família, conforme nos ensina
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“A remuneração do trabalho
pessoal, de maneira geral, destina-se ao
sustento do indivíduo e de sua família.
Trata-se, por isso, de verba de natureza
alimentar, donde a sua impenhorabilidade.”
(“PROCESSO DE EXECUÇÃO”
15a edição

pág. 253 EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DIREITO
1 991 São Paulo)
A norma processual prevê apenas como
exceção relativa à regra da impenhorabilidade dos
vencimentos o pagamento de prestação alimentícia e
valores acima de 50 (cinquenta) salários mínimos (§
2o, do art. 833, do CPC), que não é o caso dos
autos.
Com
efeito,
os
extratos
de
conta
corrente de fls. 90/91 comprovam que o depósito do
salário da agravante é realizado na conta corrente
em que ocorreu o bloqueio, o que é suficiente para
confirmar a natureza salarial do valor constrito.
Ademais, a orientação atual do STJ
prediz que os ativos financeiros não deixam de ser
impenhoráveis até o montante correspondente a 40
salários mínimos, porque os valores poupados, seja
em papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em
conta corrente, são absolutamente impenhoráveis até
aquele limite, e não apenas aqueles que constam em
caderneta de poupança.
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE.
LIMITE.
QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1.
Agravo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278970-35.2019.8.26.0000 -Voto no 47480
5
Instrumento
interposto
em
17.12.2014.
Recurso especial concluso ao gabinete em
05.09.2016. Julgamento: CPC/73. 2. Cinge-
se a controvérsia a definir se o depósito
de quantias referentes a proventos de
aposentadoria,
em
conta
corrente,
retiraria a natureza alimentar da quantia
depositada.
3.
Reveste-se
de
impenhorabilidade a quantia poupada pelo
devedor até o limite de 40 salários
mínimos,
seja
ela
mantida
em
conta-
corrente, papel moeda ou aplicada em
caderneta de poupança ou outros fundos de
investimento.
Precedentes.
4.
Recurso
especial parcialmente conhecido, e nessa
parte,
provido.”
(Resp.
no
REsp
1624431/SP,
Terceira
Turma,
Rel
Min.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
01.12.16,
DJe.
15.12.16).
Assim, ainda que a execução ocorra no
interesse do credor, nos termos do art. 797 do
CPC/15, deve ser preservado o princípio de menor
onerosidade ao devedor (art. 805, CPC/15), não
podendo as medidas constritivas exceder os limites
impostos por lei.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada, rejeitando-se os pedidos recursais
do agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator